Tribunal: TJMT
Processo: 1035390-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035390-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (AGRAVANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (AGRAVADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ANDRE ZONARO GIACCHETTA - CPF: 178.805.378-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO DIGITAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. TRATAMENTO PARA TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL. VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ESTRANGEIRO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por associação de defesa de direitos digitais contra decisão saneadora proferida em ação civil pública que questiona o tratamento de dados pessoais de usuários da plataforma "X" para treinamento de inteligência artificial generativa ("Grok"). A decisão recorrida reduziu o valor da causa, indeferiu a inversão do ônus da prova, negou a produção de provas técnica e oral e a exibição de acordo firmado na Irlanda.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação entre os usuários e a plataforma configura relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova; (ii) saber se é necessária a produção de prova pericial e depoimento pessoal para elucidar a conformidade do tratamento de dados com a LGPD; (iii) saber se o valor da causa pode ser reduzido de ofício pelo magistrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) saber se é exigível a exibição de documento firmado em jurisdição estrangeira.

III. Razões de decidir

3. A relação entre os usuários e a plataforma de rede social caracteriza-se como de consumo, ainda que o serviço seja "gratuito", dada a remuneração indireta via tratamento de dados. A hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores frente à complexidade dos algoritmos de IA justifica a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).

4. A controvérsia sobre a conformidade do tratamento de dados com a LGPD, incluindo mecanismos de anonimização e consentimento ("opt-in/opt-out"), demanda conhecimento técnico especializado, tornando imprescindível a prova pericial. O indeferimento prematuro cerceia o direito de defesa e a busca da verdade real. O depoimento pessoal do representante legal é pertinente para esclarecer políticas de governança.

5. A redução do valor da causa para patamares razoáveis é medida adequada para garantir o acesso à justiça e evitar onerosidade excessiva, mormente quando o valor original é meramente estimativo e discrepante da realidade econômica imediata da lide.

6. O acordo celebrado em jurisdição estrangeira, sob legislação distinta (GDPR), não possui força vinculante no Brasil e sua exibição não é imprescindível para o deslinde do feito, que deve ser analisado à luz da legislação nacional (LGPD).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno julgado prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em ações coletivas que discutem tratamento de dados pessoais por plataformas digitais, aplica-se o CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica dos consumidores. 2. A complexidade dos sistemas de inteligência artificial exige prova pericial para aferir a conformidade com a LGPD, não podendo ser indeferida com base em formalismo excessivo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o, e 6o, VIII; CPC, arts. 292, V, 370, 373, I, e 385; LGPD (Lei no 13.709/2018).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.712.504/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1.810.424/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - ADDD
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1032905-95.2024.8.11.0041, que, em sede de saneamento e organização do processo:
(i)
acolheu a impugnação ao valor da causa, reduzindo-o de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(ii)
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, aplicando a regra geral do art. 373 do CPC;
(iii)
indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e de oitiva do representante legal da ré; e
(iv)
indeferiu o pedido de juntada de cópia do acordo celebrado na Irlanda.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que:

a) O valor da causa não poderia ter sido alterado de ofício ou mediante impugnação sem critérios objetivos, devendo corresponder ao benefício patrimonial pretendido (art. 292, V, CPC);

b) A relação entre os usuários e a plataforma é de consumo, sendo imperiosa a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) dada a hipossuficiência técnica dos consumidores frente à gigante de tecnologia e a verossimilhança das alegações sobre o uso de dados para treinamento de IA;

c) O indeferimento da prova pericial e do depoimento pessoal cerceia o direito de defesa e impede a elucidação de questões técnicas complexas sobre como os dados são coletados e utilizados no "Grok" (IA da Agravada);

d) A exibição do acordo firmado na Irlanda é essencial para demonstrar a conduta da empresa em outras jurisdições sobre o mesmo fato.

Requer a concessão de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos pontos atacados.

O pedido de efeito ativo foi indeferido liminarmente por esta Relatoria (ID 321483854).

Irresignada com o indeferimento da liminar recursal, a Agravante interpôs
Agravo Interno
(ID 326620354), pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão ao Colegiado.

Em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 327026871) e ao Agravo Interno (ID 334217397), a Agravada
TWITTER BRASIL (X BRASIL)
pugna pelo desprovimento dos recursos. Preliminarmente, alega preclusão quanto ao pedido de provas, sustentando que a Autora não as especificou no momento oportuno. No mérito, defende a correção do valor da causa, a inexistência de requisitos para inversão do ônus da prova, a impertinência da prova pericial e do depoimento pessoal, bem como a irrelevância do acordo irlandês para a jurisdição brasileira.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (ID 335627864), opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sustentando a correção da decisão de primeiro grau quanto ao valor da causa e o indeferimento das provas e da inversão do ônus probatório, citando precedentes sobre a ausência de indícios robustos de ilegalidade no tratamento de dados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - ADDD
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1032905-95.2024.8.11.0041, que, em sede de saneamento e organização do processo:
(i)
acolheu a impugnação ao valor da causa, reduzindo-o de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(ii)
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, aplicando a regra geral do art. 373 do CPC;
(iii)
indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e de oitiva do representante legal da ré; e
(iv)
indeferiu o pedido de juntada de cópia do acordo celebrado na Irlanda.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais, que cinge-se em: (i) saber se a relação entre os usuários e a plataforma configura relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova; (ii) saber se é necessária a produção de prova pericial e depoimento pessoal para elucidar a conformidade do tratamento de dados com a LGPD; (iii) saber se o valor da causa pode ser reduzido de ofício pelo magistrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) saber se é exigível a exibição de documento firmado em jurisdição estrangeira.

1. Da Inversão do Ônus da Prova (Art. 6o, VIII, CDC)

A relação jurídica estabelecida entre os usuários da rede social "X" e a empresa Agravada é, inegavelmente, de consumo. O fato de o serviço ser prestado de forma aparentemente gratuita não desnatura tal condição, uma vez que a exploração de dados e a publicidade constituem a remuneração indireta do fornecedor ("economia da atenção"), enquadrando-se no conceito de serviço do art. 3o, § 2o, do CDC.

No caso em tela, a Agravante questiona a utilização de dados pessoais dos usuários para o treinamento de Inteligência Artificial (IA) generativa ("Grok").

O art. 6o, VIII, do CDC, permite a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação
ou
quando o consumidor for hipossuficiente.

A
hipossuficiência técnica e informacional
da coletividade de consumidores representada é patente. Os usuários não detêm o conhecimento técnico sobre os algoritmos, a arquitetura de dados da plataforma ou os mecanismos internos de "opt-in/opt-out" implementados pela empresa. A Agravada, por sua vez, detém o monopólio das informações e dos meios técnicos para demonstrar como o tratamento de dados é realizado.

Quanto à
verossimilhança
, embora em sede de cognição sumária anterior não se tenha vislumbrado ilegalidade flagrante para fins de suspensão total do serviço, a narrativa de que houve alteração na política de privacidade e utilização de dados para fins de IA é fato incontroverso e admitido pela própria empresa, divergindo as partes apenas sobre a legalidade (base legal da LGPD) e a transparência desse processo.

Portanto, manter o ônus da prova estaticamente sobre a Autora/Agravante (art. 373, I, CPC) implicaria em atribuir-lhe o encargo de produzir prova diabólica ou impossível, inviabilizando a defesa dos direitos dos consumidores.

Assim, impõe-se a reforma da decisão para deferir a inversão do ônus da prova.

2. Da Prova Pericial Técnica

A Agravada sustenta que o pedido de prova pericial estaria precluso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Contudo, o julgador não pode restringir a parte autora que procura provar o fato constitutivo de seu direito, pois, o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso em apreço, em se tratando de Ação Civil Pública que visa a tutela de direitos difusos e coletivos, e considerando os poderes instrutórios do Juiz (art. 370 do CPC), a busca pela verdade real deve prevalecer sobre formalismos excessivos, mormente quando a prova é essencial para o deslinde da causa.

A questão central — se o tratamento de dados para a IA respeita a LGPD, se há anonimização eficaz, e se o consentimento (ou a falta dele) foi gerido adequadamente pelos sistemas da ré — é eminentemente técnica.

Não basta a análise documental dos "Termos de Uso". É necessário verificar, tecnicamente, se a arquitetura da plataforma e o funcionamento do algoritmo "Grok" correspondem ao que é informado aos usuários e se garantem a segurança e a privacidade prometidas. O magistrado não detém conhecimento técnico de engenharia de dados e computação para aferir tais fatos apenas com base em alegações das partes.

A perícia técnica é, portanto, imprescindível e útil para verificar a conformidade prática da plataforma com a legislação de regência.

3. Do Depoimento Pessoal do Representante Legal

Da mesma forma, o indeferimento da oitiva do representante legal da empresa cerceia o direito da parte Autora de tentar obter a confissão ou esclarecimentos sobre fatos controvertidos que a prova documental, por si só, pode não revelar, tais como a dinâmica das decisões corporativas sobre a implementação da IA no Brasil em comparação com outras jurisdições e as medidas de governança adotadas.

O depoimento pessoal é meio de prova legítimo (art. 385, CPC) e, dada a complexidade e a relevância social da demanda, deve ser deferido para garantir o amplo contraditório.

4. Dos Demais Pedidos (Valor da Causa e Documento Estrangeiro)

Quanto ao pedido de exibição do acordo celebrado na Irlanda, mantenho a decisão agravada. Documentos firmados em jurisdição estrangeira, sob a égide de legislação distinta (GDPR europeu), embora possam servir de contexto, não vinculam o juízo brasileiro e não são imprescindíveis para a prova do fato ocorrido no Brasil, que deve ser analisado à luz da LGPD e da realidade tecnológica local (o que será suprido pela perícia).

No que tange ao valor da causa, a redução operada pelo magistrado
a quo
para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o valor original (R$ 40 milhões) era meramente estimativo quanto ao dano moral coletivo, e a fixação em patamar excessivo poderia dificultar o acesso à justiça ou gerar sucumbência desproporcional antes mesmo da instrução. A jurisprudência do STJ admite a correção de ofício quando o valor é discrepante da realidade econômica vislumbrada ou quando não há conteúdo econômico imediatamente aferível com precisão.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida na origem, determinando:

a)
A inversão do ônus da prova em favor da Agravante/consumidores, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC;

b)
O deferimento e a realização da prova pericial técnica requerida;

c)
O deferimento da oitiva do representante legal da empresa Agravada em audiência de instrução.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026